Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação compulsória, regulamentada pela Lei n° 10.216/2001, é cabível nas hipóteses de comprovada gravidade do quadro clínico do paciente, para salvaguardar a sua saúde e de terceiros que com ele convivem.
2. Remessa Necessária não provida. Unânime.